Tribunal: TJSP
Processo: 2254621-55.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
r no 47, de 18 de julho de 2025, de iniciativa parlamentar. dispositivo que alterou a redação do art. 161 e seu parágrafo único da Lei Complementar no 1, de 30 de dezembro de 1997, a fim de instituir hipótese de isenção do pagamento dos honorários advocatícios administrativos decorrentes da atuação extrajudicial dos procuradores municipais. NORMA QUE trata, de forma específica, da remuneração dos aludidos procuradores. MATÉRIA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES CONFIGURADOS. OFENSA AOS ARTS. 5o, CAPUT, 24, §2°, item "1" E 144, todos DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTE DESTA CORTE EM CASO ANÁLOGO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. aÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2254621-55.2025.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

18/12/2025

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Municipal dos Procuradores de Joanópolis, em face do art. 2o da Lei Complementar no 47, de 18 de julho de 2025, de iniciativa parlamentar. dispositivo que alterou a redação do art. 161 e seu parágrafo único da Lei Complementar no 1, de 30 de dezembro de 1997, a fim de instituir hipótese de isenção do pagamento dos honorários

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Municipal dos Procuradores de Joanópolis, em face do art. 2o da Lei Complementar no 47, de 18 de julho de 2025, de iniciativa parlamentar. dispositivo que alterou a redação do art. 161 e seu parágrafo único da Lei Complementar no 1, de 30 de dezembro de 1997, a fim de instituir hipótese de isenção do pagamento dos honorários advocatícios administrativos decorrentes da atuação extrajudicial dos procuradores municipais. NORMA QUE trata, de forma específica, da remuneração dos aludidos procuradores. MATÉRIA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES CONFIGURADOS. OFENSA AOS ARTS. 5o, CAPUT, 24, §2°, item "1" E 144, todos DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTE DESTA CORTE EM CASO ANÁLOGO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. aÇÃO JULGADA PROCEDENTE.